Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE BILHETE AÉREO DEVIDAMENTE PAGO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCASO COM O CONSUMIDOR. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA – VALOR ADEQUADO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).

2. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais em que o autor afirma que comprou passagens aéreas ida e volta no trecho Brasília/DF a Salvador/BA para saída em 11/04/2022 e retorno em 20/04/2022 por R$ 435,93. Narra que na véspera da ida, ao tentar realizar o “check-in” descobriu que ambos os bilhetes tinham sido cancelados unilateralmente pela companhia ré, por suspeita de fraude na compra. Assim, e como precisava realizar a viagem, e não conseguiu resolver o impasse com a ré, adquiriu novos bilhetes, com ida em 11/04/2022, por R$ 967,02 e volta em 25/04/2022, por R$ 1.420.56. Ajuizou esta ação em que pede a condenação da ré no pagamento de reparação material equivalente ao valor total dos novos tíquetes (R$ 2.387,58), bem como reparação por danos morais.

3. Merece parcial reparo a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.387,58, como ressarcimento, bem como R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

4. Não há controvérsia sobre o cancelamento unilateral dos bilhetes, uma vez que reconhecido pela ré em sua defesa, o que teria sido feito, ela afirma, em razão de suspeita de fraude no pagamento, fato apontado pelo setor responsável da companhia. Alega, ainda, que a tarifa teria sido reembolsada ao consumidor em 07/04/2022 (4 dias antes da data do voo de ida), motivo pelos quais os pedidos deveriam ser julgados improcedentes.

5. Com efeito, da análise da narrativa do autor em cotejo com a tese defensiva, bem como dos documentos que instruem o feito, sobressai a falha na prestação do serviço da requerida, consistente no cancelamento unilateral dos bilhetes já pagos pelo consumidor, sem nenhuma comunicação prévia ao passageiro e, na iminência da data de embarque. Por certo, afigura-se em tal comportamento, o total descaso e desrespeito com o consumidor, que só tomou conhecimento do ato impeditivo por ocasião da tentativa de realização do “check-in”.

6. Nem mesmo é crível a suspeita de fraude ventilada, uma vez que a companhia a embasou no argumento de que “o Setor de prevenção identificou que o pagamento da referida reserva foi realizado através de cartão de terceiro, tendo sido detectado uma suspeita de fraude na transação, uma vez que o nome contido no cartão divergia totalmente com aquele inscrito em reserva”, argumento refutado pelo autor que afirma ser ele próprio, o passageiro e o titular do cartão de crédito usado para efetuar o pagamento.

7. Isto posto, configurada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição do valor pago pelos novos bilhetes (R$ 2.385,58), abatido o valor das passagens aéreas originais (R$ 435,93) canceladas, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes, o que resulta em devolução de R$ 1.949,65.

8. Relativamente à indenização por danos morais, reputo cabível. Isso em razão do indevido cancelamento unilateral do bilhete, sem aviso e justa causa, gerando a frustração da viagem em sua data previamente programada. Contudo, entendo que o valor fixado originalmente (R$ 5.000,00) se mostra excessivo e merece ser reduzido para R$ 3.000,00, pois tal quantia atende prontamente aos princípios da razoabilidade e probabilidade.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da restituição para R$ 1.949,65, bem como para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.

10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.